Tribunal: TJMT
Processo: 1003773-84.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003773-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA CLARA CARVALHO COSTA - CPF: 040.060.061-79 (RECORRENTE), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0003-35 (RECORRIDO), ANDREIA NISHIOKA - CPF: 167.394.028-50 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 02.332.886/0001-04 (RECORRIDO), EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA - CPF: 107.823.067-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO – FURTO DE APARELHO CELULAR – ATIVAÇÃO DO MODO PERDIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA APPLE - COMUNICAÇÃO AOS BANCOS APÓS A REALIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS - RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM FACE DOS RECLAMADOS BANCO INTER S/A E XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id.

155360930, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando os reclamados
Apple Computer Brasil Ltda, Banco Inter S/A
e
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A
, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 7.279,00 (sete mil e duzentos e setenta e nove reais)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Ainda, condenou os reclamados ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Em argumento recursal, o recorrente
Banco Inter S/A
alega:

1)

A ausência da responsabilidade civil do Banco e a inocorrência de falha na prestação de serviços
;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

O descabimento da indenização por danos materiais

Já o recorrente
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A,
em suas razões recursais, alega
:

1)

A ilegitimidade
ad causam
passiva;

2)

A incompetência do Juizado Especial Cível – Necessidade de realização de prova pericial;

3)

O fato de terceiro e a culpa exclusiva da vítima como determinantes para o ocorrido;

4)

A improcedência do pedido de restituição de valores;

5)

A inexistência de danos morais;

6)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Ainda, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva do reclamado
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A
, tenho que esta se
confunde com o mérito da demanda
, razão pela qual será com ele analisada.

Segundo consta na petição inicial,
a reclamante, no dia
30/12/2021
,
estava na cidade de São Miguel do Gostoso/RN para as comemorações de final de ano, juntamente com sua família e amigos.

Afirma que, durante os festejos, por volta das 03h00min (horário de Mato Grosso), notou a ausência de seu aparelho celular da marca Apple, modelo 12 pró Max - IMEI 354703755614600, de dentro de sua bolsa, concluindo que havia sido vítima de furto.

Diante disso, às 03h17min (horário de Mato Grosso), entrou em sua conta no
ICloud,
e ativou o
Modo Perdido (
ids. nos 155361214/155361215), que, de acordo com a reclamada
Apple
, em seu
site
oficial, bloqueia o acesso a todos os dados pessoais contidos no aparelho (id. 155361216).

Informa que, no dia
06/01/2022
, obteve novo aparelho celular e novo chip, sendo que ao entrar no aplicativo do
Banco XP Investimentos
constatou a transferência bancária, via PIX, do valor de
R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais),
ocorrida no dia
31/12/2021
,
às
10h01min
(id. 155361217), e no aplicativo do
Banco Inter
, verificou a transferência bancária do valor de
R$ 1.229,00 (um mil e duzentos e vinte e nove reais)
, ocorrida na mesma data, às
10h39min
(id. 155361218), ambas em favor de
Aline Aparecida Alves
.

Desse modo, entrou em contato com os reclamados, visando solucionar o problema, ocasião em que narrou todo o ocorrido e pediu providências aos Bancos, porém, não obteve êxito na resolução do impasse.

Ainda, juntou aos autos o Boletim de Ocorrência no
00180982/2021
, registrado na Delegacia
Virtual do Rio Grande do Norte
no dia
30/12/2021, às 09h49min
(id. 155361212), referente ao furto do aparelho celular, bem como o
Boletim de Ocorrência
no
00004537/2022
, registrado em
10/01/2022
(id. 155361213), referente às transações bancárias.

A demandada
Apple Computer Brasil Ltda,
em sede de contestação, afirmando que a autora não solicitou à operadora de telefonia o bloqueio do IMEI do aparelho celular, medida de proteção que impede a utilização do aparelho na rede nacional de telecomunicação por terceiros não autorizados em caso de perda, furto ou roubo.

Já os demandados
Banco Inter S/A
e
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A
, por sua vez, afirmam a ausência de falha na prestação do serviço, visto que somente foram cientificados dos fatos narrados na exordial após a realização das transações bancárias discutidas nos autos
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante
evidencia falha na prestação do serviço por parte das rés
, pois foram realizadas transações em seu dispositivo smartphone sem sua autorização.
(...)”
(grifei)

No caso, compulsando os autos, vê-se que a autora não logrou êxito em comprovar a
falha na prestação de serviço dos recorrentes
Banco Inter S/A
e
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A
,
uma vez que não demonstrou que
tenha comunicado o furto do aparelho celular e solicitado o bloqueio de suas contas bancárias junto às instituições financeiras em momento anterior às transações discutidas nos autos
.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva
do consumidor ou
de terceiro
.
(grifei)

Em que pese a consumidora tenha acessado a sua conta no
ICloud,
e ativado o
Modo Perdido (
ids. nos 155361214/155361215), que
bloqueia o aparelho para que outras pessoas não consigam acessar as informações pessoais,
conforme informativo constante no
site
da reclamada Apple (id. 155361216), foi surpreendida com a realização de transferências bancárias, que afirma não ter realizado (ids. nos 155361217/155361218).

Assim, resta comprovado nos autos
a falha na prestação de serviço de segurança

da reclamada
Apple Computer Brasil Ltda
.

A propósito:

APPLE. SUBTRAÇÃO DE TELEFONE MÓVEL
.
ATIVAÇÃO DO 'MODO BUSCAR' PARA BLOQUEIO E LOCALIZAÇÃO DO APARELHO
.
CRIMINOSOS QUE CONSEGUIRAM ACESSO AO APARELHO E UTILIZARAM APLICATIVOS. VÍCIO DO SISTEMA.
VEROSSIMILHANÇA. FALTA DE PROVAS CONTRÁRIAS;
1.
Cabe ao fornecer comprovar a segurança e infalibilidade do seu sistema de segurança
. Afirmação do consumidor que seu aparelho foi invadido por vício do serviço da recorrente, que não comprovou o contrário
. Ônus da prova que lhe incumbia, por ser fato impeditivo do direito do autor. 2. Recurso inominado que se conhece e ao qual nega provimento."
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1013245-18.2020.8.26.0016; Relator (a): Christopher Alexander Roisin; Órgão Julgador: Sétima Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - 1a Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro; Data do Julgamento: 28/06/2021; Data de Registro: 28/06/2021) (grifei)

Conforme se verifica
no id.
no 155361216, pág. 1, consta no
site
da referida reclamada, no Guia do usuário do
iCloud
, a seguinte informação:
“(...) O
Modo perdido
permite que você bloqueie seu iPhone, iPad, iPod touch, Mac ou Apple Watch
para que outras pessoas não consigam acessar as suas informações pessoais.
Você pode ativar o Modo perdido em Buscar iPhone no iCloud.com. (...).”
(grifo nosso)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou-lhes provimento
para
afastar a condenação em face dos recorrentes

Banco Inter S/A

e
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A
,

mantendo no mais a r. sentença com relação à reclamada
Apple Computer Brasil Ltda
, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95,
que, inclusive, não apresentou recurso nos autos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023